Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-94.2015.8.11.0017
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000126-94.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04.204.945/0001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE REPASSES OBRIGACIONAIS. DESLIGAMENTO FORMAL DO CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. OMISSÃO ESTATAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra Nova Dourada contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à quitação de débitos em aberto junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia – CISA, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o Município de Serra Nova Dourada quitou integralmente os valores devidos ao consórcio antes de seu desligamento formal; (ii) se há exigibilidade de débitos do exercício de 2012, à míngua de inscrição em restos a pagar; e (iii) se a sentença deixou de apreciar provas relevantes que comprovariam o adimplemento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A adesão voluntária ao consórcio público impõe aos entes consorciados o cumprimento de obrigações financeiras periódicas, nos termos do art. 18, VII, da Lei n. 8.080/1990, sendo inadmissível a omissão no custeio de serviços essenciais à saúde.

4. Os autos demonstram de forma inequívoca que o Município deixou de efetuar repasses regulares, inclusive com reconhecimento expresso de débitos relativos ao exercício de 2012, não havendo prova de quitação integral até a data do desligamento formal em 2013.

5. A ausência de inscrição em restos a pagar não afasta a exigibilidade de obrigações assumidas, tampouco exonera o ente público de sua responsabilidade perante o consórcio.

6. Há flagrante contradição entre a alegação recursal de inexistência de débitos e a confissão parcial apresentada na contestação, revelando comportamento processual incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

7. A atuação jurisdicional, ao compelir o ente municipal ao cumprimento de obrigações consorciais, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 592.581/RS – Tema 698).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. O Município consorciado que adere voluntariamente ao consórcio intermunicipal de saúde assume responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações financeiras até a data de seu desligamento formal, sendo inadmissível alegar ausência de inscrição em restos a pagar como causa excludente da obrigação. 2. A confissão parcial de dívida constante dos autos impede a posterior alegação de inexistência total do débito, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes requeridos, entre eles o ora apelante, à obrigação de quitar os débitos em aberto relativos a repasses devidos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia – CISA, bem como à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de atrasos futuros nos referidos repasses, sob pena de imposição de multa diária.

A ação originou-se da inadimplência reiterada e prolongada de diversos municípios que integram, ou integraram, o mencionado consórcio público de saúde, cuja finalidade precípua é garantir a prestação regionalizada e eficiente de serviços públicos essenciais de saúde, conforme ditames constitucionais e legais.

O Ministério Público, com base no Inquérito Civil nº 019/2009, alegou que o inadimplemento dos repasses comprometeu gravemente a continuidade e a qualidade da assistência à saúde da população, fato este que motivou o ajuizamento da ação coletiva.

O Município de Serra Nova Dourada, ora recorrente, sustenta em sua peça recursal que a sentença teria deixado de apreciar documentos comprobatórios de pagamentos realizados, bem como não teria levado em consideração o desligamento formal do município do consórcio em maio de 2013, defendendo, assim, a ausência de débitos exigíveis e requerendo a reforma total da sentença, com a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a inadimplência está documentalmente demonstrada, que os argumentos recursais se mostram contraditórios com as manifestações anteriores do próprio ente municipal, e que a atuação jurisdicional visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a consistência da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da condenação imposta ao Município de Serra Nova Dourada, na qualidade de então consorciado inadimplente, ao pagamento de valores em atraso ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia – CISA.

O apelo do ente federativo baseia-se, de forma central, em três alegações: i) a quitação integral dos valores referentes ao ano de 2013 antes do desligamento formal do consórcio;
ii
) a inexistência de débitos em relação ao exercício de 2012 por ausência de inscrição em restos a pagar; e
iii
) a falta de fundamentação da sentença quanto à análise das provas apresentadas.

Entretanto, tais alegações, embora articuladas com esmero técnico, não encontram respaldo fático-jurídico suficiente para ensejar a reforma da respeitável sentença, conforme passo a demonstrar com a necessária profundidade.

I. Da responsabilidade dos municípios no custeio dos consórcios públicos intermunicipais de saúde

Conforme disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para concretização desse direito, foi editada a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), cujo art. 18, inciso VII, confere aos municípios competência para formar consórcios intermunicipais administrativos, o que evidencia o dever compartilhado e colaborativo dos entes federativos na estruturação do SUS, no âmbito de suas competências.

No caso dos autos, o Município de Serra Nova Dourada aderiu voluntariamente ao CISA, assumindo obrigações financeiras regulares em troca da utilização dos serviços de saúde disponibilizados pela estrutura consorciada.

Ocorre que, conforme fartamente demonstrado pela documentação anexada pelo Ministério Público à inicial, o município deixou de realizar os repasses devidos por significativa extensão de tempo, acarretando grave comprometimento do serviço público essencial à população regional, especialmente daqueles que dependem do SUS.

II. Da suposta quitação dos débitos e do desligamento do consórcio

Alega o apelante que teria efetuado pagamentos ao consórcio em 2013 e que houve desligamento formal em maio daquele ano, fato que, segundo sustenta, excluiria sua responsabilidade pelos repasses cobrados judicialmente.

Contudo, tal alegação não resiste a uma análise detida da documentação e dos próprios atos processuais praticados pela municipalidade.

Conforme bem destacado na sentença, e corroborado pelas manifestações do próprio apelante em sua contestação, houve reconhecimento explícito de débitos referentes ao exercício de 2012, ainda que de forma parcial. Mencionou-se, inclusive, a existência de nove mensalidades quitadas e três supostamente pendentes, as quais não teriam sido registradas como “restos a pagar”, fato que, por si só, não exime o ente federativo da obrigação material subjacente, em caso de reconhecimento judicial.

Não se ignora a argumentação do apelante quanto à alegada vedação de pagamento de despesas não empenhadas. No entanto, o princípio da legalidade orçamentária não pode servir de escudo para a omissão estatal no cumprimento de suas obrigações com o CISA.

Quanto aos pagamentos efetuados em 2013, embora o Município alegue quitação parcial, não logrou comprovar a total adimplência dos valores devidos até a data de seu efetivo desligamento do consórcio. Com efeito, não houve apresentação de documentos hábeis a demonstrar a extinção da obrigação, tampouco planilhas de liquidação ou extratos de conta que evidenciassem o valor total quitado e o seu correspondente vínculo com a obrigação executada.

Aliás, a própria sentença recorrida foi parcimoniosa ao facultar aos requeridos o prazo de 180 dias para comprovar o adimplemento, o que demonstra prudência e abertura para que possam afastar suas eventuais responsabilidades.

III. Da contradição entre as alegações na contestação e na apelação

Destaca-se, ainda, um importante elemento de ordem probatória que fragiliza sobremaneira a tese recursal: a evidente contradição entre a narrativa da contestação e a da apelação.

Na fase de resposta, o Município reconheceu débitos em aberto, o que configura comportamento incompatível com a tese recursal de ausência absoluta de débito.

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões e reiterado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a existência de pendência financeira foi afirmada pelo próprio apelante, o qual admitiu expressamente a dívida em relação a determinados meses e valores. Logo, mostra-se inadmissível, sob a ótica da boa-fé objetiva processual, a alteração abrupta e contraditória da narrativa fática com o intuito de modificar a consequência jurídica de seus próprios atos.

IV. Da atuação jurisdicional e o princípio da separação dos poderes

O apelante invoca, ainda que de forma implícita, a tese de que a atuação jurisdicional estaria interferindo em matéria administrativa, por tratar de políticas públicas. Esse argumento, conquanto sedutor à primeira vista, não se sustenta diante do contexto concreto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que é legítima a intervenção do Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como a saúde, sobretudo diante de omissão ou inércia administrativa.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 592.581/RS (Tema 698 da Repercussão Geral), assentou que:

“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

Portanto, a sentença recorrida não exorbitou sua função jurisdicional, limitando-se a compelir o Município ao cumprimento de obrigações legais e constitucionais que lhe incumbem, por força de sua adesão ao consórcio.

Ante o exposto, pela coerência sistêmica da decisão de primeiro grau e pela absoluta ausência de elementos novos capazes de infirmá-la, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Serra Nova Dourada, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025